Tribunal: TJDFT
Processo: 0006495-37.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, quanto à análise da pena alternativa de multa contida no preceito secundário da norma do art. 310, do CTB. Requer, alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício, para que seja fixada a pena de multa.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme consignado, a alternatividade contida no preceito secundário, no momento da dosimetria da pena, autoriza o julgador a movimentar-se com certa discricionariedade na aplicação da pena, razão porque não está obrigado a proceder, obrigatoriamente, à substituição da pena aplicada por multa, até porque não possui caráter cogente e sucessivo. Não se exige, portanto, expressa fundamentação. Outrossim, já se decidiu, em hipótese semelhante à dos autos, que “a reincidência em crime doloso é causa impeditiva ao pedido de aplicação isolada da pena de multa, previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.” (Acórdão 904492, 20140910188914APR, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Desse modo, a despeito da alegação de existência de omissão no julgado, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, a demonstrar a inadequação da via eleita. Ademais, por não se vislumbrar qualquer coação ilegal, a hipótese dos autos não comporta a concessão de ofício de habeas corpus.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.